Tribunal: CARF
Processo: 18108.000437/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000437/2007-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.380 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
METODO ASSESSORIA INTEG ORG EM RH LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/2003
CONHECIMENTO.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
JUNTO
AO
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que comprove
alguma das situações excepcionadoras previstas na legislação.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO.
É de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, o prazo para a
homologação do pagamento de tributo sujeito a esse tipo de lançamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ERROS NO RELATÓRIO FISCAL.
É nulo, por cerceamento do direito de defesa, o lançamento cujos cálculos
contenham vícios. Cabe ao contribuinte comprovar os vícios e o prejuízo à
defesa para o reconhecimento da nulidade. As alegações desprovidas de provas
não se prestam a modificar o ato administrativo.
MULTA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
LIMITE
DO
PEDIDO.
VEDAÇÃO À DECISÃO ULTRA PETITA.
O limite da decisão é o pedido, sendo vedado ao julgador decidir ultra petita.
Em razão da retroatividade benigna da legislação superveniente, e
considerando como limite o pedido constante do recurso, a multa de ofício
deve ser calculada da maneira que o recorrente entende lhe ser mais benéfica,
mesmo que a legislação preveja outra forma ainda mais vantajosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos documentos apresentados
extemporaneamente em face da preclusão, e, na parte conhecida, afastar as preliminares e, no
mérito, dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento relativo
aos fatos geradores acontecidos até 01/2000, inclusive, e determinar o cálculo da multa com base
no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000437/2007-95
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.380 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000437/2007-95

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias, Debcad no 35.657.915-8,
do período de 01/07/1997 a 31/12/2003, incidente sobre valores pagos de salários aos segurados
empregados efetivos e temporários e o pagamento a segurados contribuintes individuais
autônomos e sócios da empresa.
O lançamento foi impugnado (fls. 560 a 574) e a impugnação foi considerada
improcedente.
Foi interposto recurso voluntário (fls. 678 a 691) que, apreciado, resultou na
anulação da decisão de primeira instância por cerceamento do direito de defesa (fls. 752 a 756),
porquanto não havia sido dada a oportunidade de o contribuinte se pronunciar sobre fatos
posteriormente trazidos aos autos.
O contribuinte manifestou-se sobre tais fatos em complemento à impugnação (fls.
766 a 790) e foi proferida nova decisão de primeira instância (fls. 1054 a 1100) que considerou,
em parte, procedente a impugnação para:
a) excluir do lançamento os valores relativos às competências até 11/1999,
inclusive, em razão da decadência;
b) aplicar a retroatividade benigna para que o cálculo da multa de todos os
lançamentos decorrentes da ação fiscal observasse a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009, e
c) fosse excluída a contribuição para o Sesc e o Senac relativa ao período de
03/2000 e 12/2002.
Manejou-se recurso voluntário (fls. 1106 a 1136) em que se arguiu:
a) que, em face do princípio da verdade material, devem ser admitidos
documentos apresentados no recurso voluntário;
b) que a metodologia adotada pela Autoridade Fiscal implica em vício material,
pois contradiz o disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN;
c) que, ao adotar os registros contábeis como base de cálculo da contribuição
previdenciária, a Autoridade Lançadora acabou por incluir também parcelas
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.380 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000437/2007-95

que não comporiam o salário de contribuição, especificamente horas-extras,
adicional de insalubridade e periculosidade e adicional noturno;
d) que o lançamento é nulo por erro na definição da base de cálculo, pois nas
contas contábeis consideradas havia valores de ajustes e valores rescisórios
que não poderiam integrar a base de cálculo;
e) que o lançamento é nulo porque a Autoridade Lançadora não poderia utilizar-
se de dois critérios para aferir a base de cálculo dos mesmos períodos: as
folhas de pagamento e Gfip, que motivaram o lançamento do Debcad no
35.657.914-0, e a contabilidade, que motivou este lançamento;
f) que haveria inconsistência nos valores contábeis utilizados;
g) que na consideração da legislação mais benéfica, deveria ser aplicado o art.
35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
1
Considerações preliminares sobre o lançamento.
Com o fim de verificar o cumprimento das obrigações previdenciárias, a
Autoridade Lançadora intimou o contribuinte a apresentar, entre outras informações e
documentos, as folhas de pagamento e os livros contábeis.
O contribuinte não apresentou a integralidade das folhas de pagamento e, naquelas
que foram apresentadas, foram identificadas divergências com o que constava das respectivas
Gfip. Fez-se, então, o saneamento e as folhas de pagamento foram reconstituídas a partir dessas
informações. Daí, aplicou-se a norma tributária, excluiu-se os valores eventualmente recolhidos
e constituiu-se a diferença mediante o lançamento de ofício, dando origem à Notificação de
Lançamento Debcad no 35.657.914-0.
Além disso, a Autoridade Fiscal constatou, na contabilidade, pagamentos a
pessoas físicas que não teriam transitado pelas folhas de pagamento e nem teriam sido
informados em Gfip. Então, identificou as contas contábeis dessa natureza, intimou o
contribuinte a apresentar documentos comprobatórios dos lançamentos, o que ele não fez,
considerou os lançamentos havidos nessas contas como base de cálculo da contribuição
previdenciária, deduzindo, a cada mês, o quanto já havia sido tributado pela Notificação de
Lançamento Debcad no 35.657.914-0. O resultado deu origem ao crédito tributário constante da
Notificação de Lançamento Debcad no 35.657.915-8, ora em análise.
2
Conhecimento
O recurso é tempestivo.
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.380 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000437/2007-95

Em sede de recurso voluntário, o recorrente apresentou novos argumentos e
documentos que não haviam sido apresentados nem durante a ação fiscal, nem na impugnação,
nem no complemento à impugnação que se seguiu à diligência. Pugnou, entretanto, pela
aplicação do princípio da verdade material para que os documentos fossem admitidos.
O § 4o do art. 16 de Decreto no 70.2325, de 6 de março de 1972, estabelece a
preclusão do direito de o contribuinte apresentar provas documentais após a impugnação, salvo
nas hipóteses mencionadas em suas alíneas:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
O § 5o do mesmo artigo determina que o contribuinte deverá requerer a juntada
intempestiva mediante demonstração fundamentada da ocorrência de qualquer das situações
excepcionadoras:
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
No presente caso, o recorrente não justificou o motivo de somente agora
apresentar documentos que, a rigor, sempre estiveram sob sua guarda, pois são documentos
contábeis e trabalhistas. Na verdade, limitou-se a invocar o princípio da busca pela verdade
material para fundamentar a exclusão da preclusão. Ocorre que a invocação dos princípios do
Direito, especialmente no âmbito do contencioso administrativo, não se presta a afastar a
aplicação da norma positivada, sobretudo quando ela é clara e vinculante, como no caso.
Além disso, conforme estabelece o art. 98 do Regimento Interno do Carf – Ricarf,
os conselheiros não podem afastar a aplicação ou deixar de observa a lei:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Portanto, deixo de conhecer dos documentos apresentados no recurso voluntário
em razão da preclusão.
3
Preliminares
3.1
DA DECADÊNCIA
A decisão recorrida considerou atingida pela decadência a parte do lançamento
cujos fatos geradores ocorreram até a competência 11/1999 (fl. 1085), com base na regra contida
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.380 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000437/2007-95

no in. I do art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN. Percebo, entretanto, que o contribuinte
efetuou recolhimento de contribuição previdenciária, como se observa no Relatório de
Documentos Apresentados (fls. 66 a 142), mesmo que não tenha considerado integralmente as
bases de cálculo identificadas na ação fiscal. Portanto, entendo ser o caso de aplicação da regra
decadencial prevista no § 4o do art. 150 do CTN, como determina a Súmula Carf no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Observo que o colegiado antecedente considerou que o lançamento teria ocorrido
em 21/01/2005. Na verdade, o lançamento se consubstancia com a ciência válida do sujeito
passivo, o que aconteceu em 02/02/2005 (fl. 555).
Portanto, percebo que a decadência, aferida com base no § 4o do art. 150 do CTN,
atingiu todos os fatos geradores ocorridos até 01/2000, inclusive.
3.2
DA METODOLOGIA UTILIZADA PELA AUTORIDADE LANÇADORA
O recorrente alegou que o método utilizado pela Autoridade Lançadora, que
considerou os valores da Contabilidade e deles deduziu o que apurara nas folhas de pagamento e
Gfip, eivou o lançamento de vício material (fl. 1117):
Dessarte, ao afirmar que os tributos apurados tiveram como origem a diferença entre os
valores constatados nas contas contábeis e àqueles já tributados na NFLD 35.657.914-0
oriundas das folhas de pagamentos apresentadas pelo contribuinte, conquanto estas não
foram fornecidas pelo fiscalizado, resta patente a ocorrência de vicio material no
lançamento, tendo em vista que corrompera a exata quantificação do lançamento levado
a efeito, em completa dissonância ao artigo 142 do Código Tributário Nacional, o que
enseja NULIDADE da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito em questão.
É falsa a afirmação de que o relatório fiscal teria registrado que não foram
apresentadas folhas de pagamento. O que a Autoridade Lançadora apontou no relatório fiscal
constante do Processo no 18108.000436/2007-41 é que não foram apresentadas todas as folhas
de pagamento, por isso elaborou o Anexo I daquele relatório com dados das folhas de pagamento
apresentadas e dados das Gfip recompondo o que seriam as folhas de pagamento da empresa.
Não houve qualquer contradição naquele relatório. No item 5, a Autoridade
Lançadora se referiu às folhas de pagamento dos trabalhadores temporários, que foram
insistentemente solicitadas pela Autoridade Fiscal e nunca apresentadas. Como bem destacou a
decisão recorrida (fl. 1081), referindo-se ao relatório fiscal da Notificação de Lançamento
Debcad no 35.657.914-0:
O item 6 A2. do referido Relatório Fiscal informa que nas competências para as quais
não foram apresentadas as folhas de pagamento dos trabalhadores temporários
(07/1999, 11/1999 ,12/1999 ,01/2000, 05/2000, 09/2000, 11/2000, 07/2001, 08/2001,
10/2001, 12/2001 e 13/2001), a fiscalização tomou por base os valores constantes do
Demonstrativo da Composição da Base de Cálculo da GFIP (DCBC¬GFIP). Note-se
que para a competência 12/2000, questionada pela Impugnante, houve a apresentação da
folha de pagamento.
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.380 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000437/2007-95

O recorrente tenta apontar uma contradição inexistente na metodologia utilizada,
distorcendo as palavras contidas no relatório fiscal. Não vejo nulidade alguma no método
utilizado, que se amparou no esforço para identificar a verdadeira remuneração paga aos
segurados, contando, para isso, com folhas de pagamento, Gfip e lançamentos contábeis. Tudo
isso muito bem explicado tanto no relatório fiscal do Processo no 18108.000436/2007-41 quanto
no deste processo.
Além disso, o recorrente não apontou onde estaria o prejuízo causado pela suposta
informação divergente no relatório fiscal. Como bem se sabe, não há nulidade sem prejuízo (pas
de nullité sans grief).
Afasto, pois, todas as nulidades apontadas.
3.3
DA BASE DE CÁLCULO
Segundo consta do relatório fiscal (fl. 471), a Autoridade Lançadora considerou,
como salário de contribuição, os valores lançados nas seguintes contas contábeis, deduzidos
daqueles apurados a partir das folhas de pagamento e Gfip que foram objeto da Notificação de
Lançamento Debcad no 35.657.914-0:
a) 45006-7 - Salários e Ordenados;
b) 450010-5 – 13o Salário;
c) 450022-9 - Adicional de Insalubridade;
d) 450023-7 - Adicional Noturno;
e) 450024-5 - Adicional de Periculosidade;
f) 450041-5 - Horas Extras;
g) 450042-3 – Prêmios, e
h) 29.0603-1 - Ajuste de Exercícios Anteriores
O recorrente alegou que, ao se utilizar dos valores globais constantes das contas
contábeis, a Autoridade Fiscal acabou por considerar, na base de cálculo, parcelas que não
comporiam o salário de contribuição.
Reproduzo o quanto decidido no acórdão recorrido acerca da matéria (fls. 1091 a
1095), cujos fundamentos assumo integralmente como meus:
Alega a Impugnante que as contas contábeis discriminadas pela fiscalização, em sua
maioria, não fazem parte da base de cálculo das contribuições previdenci árias.
Acrescenta que nos termos do § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91, a base de cálculo da
exação incidente sobre a folha de salários possui limites materiais muito bem
delineados, sendo, outrossim, vedado o lançamento de contribuição que remonte sobre
verba de natureza indenizatória, sob pena de comprometer a ordem tributária vigente.
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.380 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000437/2007-95

Cita como sendo verbas indenizatórias as horas extras, adicional noturno, adicional de
periculosidade e adicional de insalubridade, considerados pela fiscalização como verbas
remuneratórias e passíveis de incidência das contribuições previdenciárias e de
Terceiros.
As contribuições para a Seguridade Social têm sua base imponível definida na
Constituição da República de 1988, nos seguintes termos:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 20, de ¡998)
a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998)
(...)
O conceito de remuneração, base de cálculo das contribuições previdenciárias, é
bastante abrangente, conforme artigo 195 da CF/88, retro transcrito.
Em consonância com o dispositivo constitucional, o inciso I do artigo 28 da Lei 8212/91
apresenta o conceito legal de salário-de-contribuição para os segurados empregados:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa: (Redação dada
pela Lei n° 9.528, de ¡0.12.97)
(...)
Por sua vez, o artigo 22, incisos I, da Lei n° 8.212/91, prescreve a incidência de
contribuições previdenciárias, a cargo do empregador, sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe
prestem serviços, dispondo em seu § 2o: "Não integram a remuneração as parcelas de
que trata o § 9o do art. 28".
Via de regra, portanto, todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
são considerados salário de contribuição, somente ficando afastada esta incidência nas
hipóteses previstas no § 9o, do artigo 28, da Lei n° 8.212/91, nas quais verbas citadas
pela Impugnante não se encontram arroladas.
Ademais, ao contrário do alegado pela Impugnante, tais verbas não têm caráter
indenizatório.
Horas extras são aquelas que ultrapassam a jornada normal de trabalho fixada por lei,
convenção coletiva, sentença normativa ou contrato individual de trabalho. São horas
trabalhadas além da jornada normal do empregado, razão pela qual, a contraprestação a
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.380 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000437/2007-95

cargo do empregador também deverá ser maior, ou seja, pelo serviço a mais prestado o
empregado tem direito à uma remuneração extra. E evidente que esta remuneração tem
como objetivo retribuir o trabalho prestado além da jornada normal e como tal deve ser
incluída no montante da base de cálculo (salário-de-contribuição) das contribuições
devidas à Seguridade Social.
O mesmo acontece com o adicional noturno, que nada mais é do que um acréscimo
sobre o salário contratual em virtude da prestação de serviços após as 22 horas. Ou seja,
é um acréscimo salarial compulsório, que tem como causa o trabalho em condição mais
gravosa para quem o presta. Tem natureza salarial e, portanto, passível de incidência das
contribuições previdenciárias.
Quanto ao adicional de insalubridade e adicional de periculosidade, o primeiro é devido
na hipótese do exercício do trabalho em condições adversas à saúde do trabalhador,
enquanto que o segundo tem o objetivo de compensar o empregado que desenvolve sua
atividade em risco eminente de sua vida.
Cabe destacar decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito da natureza salarial
das verbas aqui discutidas, cujas ementas se transcreve a seguir:
Ementa PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, 459 E
535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIO-AClDENTE.
VERBAS
RECEBIDAS
NOS
15
(QUINZE)
PRIMEIROS
DIAS
DE
AFASTAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA. SALÁRIO - MATERNIDADE. NATUREZA
JURÍDICA SALARIAL. INCIDÊNCIA. ADICIONAL DE 1/3, HORAS-EXTRAS E
ADICIONAIS NOTURNO, DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE.
VERBAS DE CARÁTER REMUNERA TÓRIO. INCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
SUCESSIVAS
MODIFICAÇÕES
LEGISLATIVAS. LEI 8.383/91. LEI 9.430/96. LEI 10.637/02. REGIME
JURÍDICO VIGENTE Á ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. Inexiste violação dos arts. 165, 458, 459 e 535 do CPC na hipótese em que o
Tribunal de origem examina, de modo claro e suficiente, as questões submetidas á
sua apreciação.
...
4. O salário-maternidade possui natureza salarial e integra, consequentemente, a
base de cálculo da contribuição previdenciária. O fato de ser custeado pelos
cofres da autarquia previdenciária não exime o empregador da obrigação
tributária relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre a folha de
salários, incluindo, na respectiva base de cálculo, o salário-maternidade auferido
por suas empregadas gestantes (Lei 8.212/91, art. 28, § 2o). Precedentes.
5. A verba recebida a titulo de terço constitucional de férias, quando as férias são
gozadas, ostenta natureza remuneratória, sendo, portanto, passível da incidência
da contribuição previdenciária.
6. Os adicionais noturno, hora-extra, insalubridade e periculosidade ostentam
caráter salarial, à luz do enunciado 60 do TST, razão pela qual incide a
contribuição previdenciária.
7. A Primeira Seção desta Corte consolidou o entendimento de que, em se
tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico
vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à
luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.380 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000437/2007-95

prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-
se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via
administrativa, em conformidade com as normas posteriores, contanto que
atendidos os requisitos próprios (EREsp 488.992/MG).
8. In casu, a empresa ajuizou a demanda em 8/6/2005 pleiteando a compensação
de valores recolhidos indevidamente a título de contribuição social à época
administrada pelo INSS, razão pela qual se revela aplicável a Lei 8.383/91, que
admitia a compensação apenas entre tributos e contribuições da mesma espécie.
...
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial para afastar a
incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-doença e auxílio-
acidente, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco
Falcão, Luiz Fux, Teori Albino Zavascki e Denise Arruda votaram com o Sr.
Ministro Relator. (REsp 1098102 / SCRECURSO ESPEC1AL2008/0215330-2 -
Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) - PRIMEIRA TURMA. Data
do Julgamento 02/06/2009. DJe 17/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
BASE
DE
CÁLCULO.
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS,
HORAS-EXTRAS
E
ADICIONAIS
PERMANENTES.
1. Não se conhece de recurso especial por suposta violação do art. 535 do CPC se
a parte não especifica o vicio que inquina o aresto recorrido, limitando-se a
alegações genéricas de omissão no julgado, sob pena de tornar-se insuficiente a
tutela jurisdicional.
2. Integram o conceito de remuneração, sujeitando-se, portanto, à contribuição
previdenciária o adicional de horas-extras, adicional noturno, salário-
maternidade, adicionais de insalubridade e de periculosidade. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 69958/AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL20I i/025295 7- 7/Relator Ministro Castro Meira/T2 Segunda
Turma/Data do julgamento: 12/06/2012/Dje 20/06/2012)
No mesmo sentido, tem decidido o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, conforme ementas que se transcreve:
Ementa ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDÊNCIA RIAS Período
de
apuração:
01/09/2000
a
31/05/2006
DIÁRIAS.
ISENÇÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA RIA PARA O VALOR DE ATÉ 50% o DA
REMUNERAÇÃO. O valor das diárias até 50% da remuneração é isento de
contribuição previdenciária em todos os casos, conforme interpretação
harmonizada da alínea "h" do §9° do art. 28 com o §8° do art. 28 da Lei 8.212/91.
Acima de tal limite, deve haver a incidência da contribuição. SUBSIDIO EXTRA
DE PARLAMENTAR. VERBA DE NATUREZA SIMILAR ÀS HORAS EXTRAS.
PARCELAS PAGAS EM RETRIBUIÇÃO AO TRABALHO. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO. O subsidio extra, têm natureza similar às horas extras. Estas
são parcelas pagas ao trabalhador em retribuição ao trabalho deste em horário
que excede a jornada normal. Sendo contraprestação ao trabalho, sofrem a
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-008.380 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000437/2007-95

incidência da contribuição previdenciária, em conformidade com o inciso I do art.
22 da Lei 8.212/91. Recurso Voluntário Negado. (N° do Recurso: 263743/N° do
Processo: 10552.000356/2007-35/Relator Mauro José Silva/Terceira Câmara -
Segunda Seção de Julgamento/ Data da Sessão: 30/09/2011/N° do Acórdão: 2301-
002.375)
Ementa Assunto: Contribuições Sociais Pr evidenciarias Data do fato gerador:
28/10/2003 Ementa: RESTITUIÇÃO. PARCELA A CARGO DO SEGURADO -
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PAGO
AO EMPREGADO É SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO - COISA JULGADA
MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. O adicional pago em razão do exercício de atividades em condições
mais gravosas faz parte da remuneração do empregado, sendo, pois, base de
cá/cu/o de contribuições previdenciárias. Os acordos homologados pela Justiça
do Trabalho fazem coisa julgada material, conforme previsto no art. 269, inciso
III do CPC Uma vez transitando em julgado, a rediscussão da matéria somente é
possível mediante ação rescisória. Recurso Voluntário Negado. (N° do Recurso:
249357/N°
do
Processo:
35570.003451/2004-5I/Relator
Alcides
Barison
Bepler/Sexta Câmara - Segundo Conselho de Contribuintes/ Data da Sessão:
09/04/2008/N° do Acórdão: 206-00705)
Desta forma, não há que se falar em excluir da base de cálculo das contribuições
previdenciárias lançadas as verbas pagas a título de horas extras (conta contábil 450041-
5), adicional noturno (conta contábil 450023-7), adicional insalubridade (conta contábil
450022-9) c adicional periculosidade (conta contábil 450024-5).
Acrescento que o STF decidiu, em decisão com repercussão geral (Tema 985),
que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço
constitucional de férias.
3.4
DAS CONTAS CONTÁBEIS NOS 244.005-9290603-1 E 450006
No que se refere à conta contábil 290603-1 – Ajustes de Exercícios Anteriores, o
recorrente alegou que o lançamento de R$ 845.655,98 seria relativo a provisão de encargos
trabalhistas e sociais, e não poderiam ser considerados salários e ordenados (fl. 1125).
Sobre a questão, assim registrou o relatório fiscal (fls. 471 a 473):
A conta contábil 290603-1 — Ajuste de Exercícios Anteriores exibiu dois lançamentos
incorretos em dezembro de 2002, a saber:
R$ 845.655,98 - Lançado a Crédito na conta n.° 244.005-9 – Salários a Pagar, e a
Débito na conta n.° 290603-1 - Ajuste de Exercícios Anteriores. Este lançamento
deveria ser debitado na conta n.° 450006-7 — Salários e Ordenados
R$ 21.738,50 - Lançado a Crédito na conta n.° 244.006-7 — 13° Salário a Pagar, e a
Débito na conta n.° 290603-1 - Ajuste de Exercícios Anteriores. Este lançamento
deveria ser debitado na conta n.° 450010-5 — 13° Salário.
Estes dois lançamentos de R$ 845.655,98 e R$ 21.738,50 foram contabilizados pela
Fiscalização como despesas das contas n.° 450006-7 — Salários e Ordenados e n.°
450010-5 — 13° Salário respectivamente no mês de dezembro. As cópias das páginas
dos Livros Diário e Razão com estes lançamentos estão anexadas a este relatório. Em
anexo também consta cópia de relatório do contador da empresa, o qual em sua página
III faz menção ao lançamento incorreto do valor de "R$ 845.000,00". O trecho do
relatório está transcrito a seguir:
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-008.380 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000437/2007-95

"Vr. de R$ 845.000,00 — Vr. decorrentes de ajustes deprovisãode encargos trabalhistas
e sociais, não lançados nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2.002,
inclusive 13'. Salários, ajustados nomêsde Dezembro, onde a rubrica correta seria a
Conta de Ajustes do próprio exercício e não de exercícios anteriores;"
(...)
A Fiscalização constatou esta falta do lançamento das despesas relativas a out/2002 nos
Livros Diário e Razão da empresa. Em anexo encontra-se cópia das folhas do Livro
Razão comprovando o fato. E importante ressaltar que houve empregados na empresa
no mês em questão. Tais valores referentes à remuneração dos empregados da empresa
na competência 10/2002 foram apurados na NFLD 35.657.914-0. Esta remuneração foi
obtida a partir da FP (folhas de Pagamento) apresentada e da GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social). Por informação do
contador da empresa, o valor de R$ 845.655,98 lançado como ajuste de exercícios
anteriores refere-se ao exercício de 2002 e contempla valores de outubro de 2002. Não
havendo informação de quanto cabe a cada competência, a Fiscalização lançou todo o
valor acima na competência dezembro de 2002. Como o valor refere-se também a
competência de outubro, na competência dezembro a Fiscalização também abateu o
total do salário de contribuição na NFLD no 35.657.914-0 apurado em outubro de 2002.

No Livro Razão da conta 290603-1 - Ajustes de Exercícios Anteriores e no Livro
Diário da empresa (fls. 497 a 498) consta, claramente, que os lançamentos de R$ 845.655,98 e
R$ 21.738,50 tiveram como contrapartida as contas de Salários a Pagar e 13o Salário a Pagar. O
contador esclareceu (fl. 511) que o lançamento estava errado e que, na verdade, se referiam a
valores de encargos trabalhistas dos meses de outubro, novembro e dezembro do próprio ano de
2002. Com base nessas informações, a Autoridade Fiscal considerou os totais como se fossem
salário de contribuição em dezembro daquele ano (fl. 64), pois os lançamentos não
discriminaram as competências.
Entendo que, diante do desencontro de informações e do erro contábil, o
procedimento fiscal foi correto. Ao lançar, no Passivo, as obrigações salariais a pagar, a empresa
admitiu que ocorrera a despesa. A informação do contador esclareceu que a despesa se referiu
aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2002. Ora, parece-me evidente que a conta
correta a ser debitada deveria ter sido a de despesa que registrasse salários e ordenados, e não
uma conta de ajuste (fosse de exercício anterior, fosse do próprio exercício).
Não há, pois, reparos a fazer na decisão recorrida, que assim registrou (fl. 1096):
Portanto, o Auditor Fiscal corretamente considerou que o valor de R$845.655,98
deveria ter sido debitado na conta 45.0006¬7 Salários e Ordenados, e o valor de
R$21.738,50 debitado na conta 450010¬5 – 13o Salário, com base na informação
fornecida pelo próprio contador da Impugnante.
Quanto à alegação de que os valores oriundos da conta 45.0006-7 – Salários e
Ordenados conteriam, também, verbas rescisórias não integrantes do salário de contribuição e
que caberia à Autoridade Lançadora fazer o destaque dessas verbas, entendo de modo contrário.
A Autoridade Lançadora identificou os pagamentos de salários pela conta contábil
e o tributou. Havendo discordância quanto à base de cálculo, caberia ao contribuinte, consoante o
art. 14 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1976, impugnar os pontos discordantes e, na
forma do inc. III do art. 16 daquele diploma, apresentar seus fundamentos de fato e de direito,
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-008.380 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000437/2007-95

acompanhado das provas que possuísse. Ao invés disso, o recorrente apenas se apegou a
genéricas alegações de que nos valores constantes da contabilidade haveria verbas que não
integrariam o salário de contribuição, sem, entretanto, comprovar que verbas seria essas e, por
conseguinte, os valores a decotar da base de cálculo apurada na ação fiscal.
Ademais, as verbas citadas pelo recorrente (férias indenizadas e abonos) e que ele
não comprovou não estão fora do campo de incidência da contribuição previdenciária. No
recurso, não fez mais do que apresentar uma tabela indicando que haveria divergência entre
valores e insinuando a não incidência da contribuição previdenciária sobre férias e respectivo
adicional. Ocorre que essas parcelas estão sujeitas à exação, como estabeleceu o STF no
julgamento do já citado Tema 985.
3.5
DAS DIFERENÇAS ENTRE O ANEXO 1 E OS LIVROS DIÁRIO E RAZÃO.
O recorrente alegou que o método utilizado pela Autoridade Lançadora, que
aferiu a base de cálculo primeiro pelas folhas de pagamento e Gfip e, então, pela contabilidade,
feriria o art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN.
Vejo de modo diverso.
Claramente, a Autoridade Lançadora se esforçou para efetuar o lançamento com
base na folhas de pagamento, que é onde deveriam estar registrados os salários de contribuição
de todos os segurados, inclusive dos empregados temporários.
Ocorre que o contribuinte não apresentou todas as folhas de pagamento, o que fez
com que a Autoridade Lançadora tivesse que identificar as bases de cálculo a partir das Gfip,
onde também deveriam estar registrados os salários de contribuição em consonância com as
folhas de pagamento, mas não estavam.
Além disso, foram identificados outros pagamentos contabilizados que não
estavam nem nas folhas de pagamento e nem nas Gfip.
No meu entender, o critério utilizado, que foi o de identificar a remuneração real
dos segurados (ou, ao menos, a que estaria registrada nos documentos empresariais) foi
perfeitamente adequado e nada teve de discricionário. Na verdade, foi até mesmo muito lógico.
Se o contribuinte tivesse sido diligente na elaboração da documentação, as folhas de pagamento,
as Gfip e os registros contábeis coincidiriam. Como cada documento apresentou valores
diferentes, correto foi o procedimento da Autoridade Lançadora de buscar recompor o salário de
contribuição com as informações disponíveis, ainda que divergentes.
3.6
DCO — DIF. REMUNERAÇÃO CONTABILIDADE: COMPETÊNCIA DEZ/2002
O recorrente alegou que os valores lançados na competência de dezembro de
2002 não guardam qualquer silogismo ou razoabilidade (fl. 1131), pois a Fiscalização teria
incluído R$ 363.122,34 para o qual não se pode inferir, ao certo, a sua origem.
Para o período de apuração de 12/2002, a Autoridade Lançadora considerou, no
levantamento DCO – Dif. Remuneração Contabilidade, a base de cálculo de R$ 475.505,44 (fl.
33). Esse valor resultou das seguintes fontes (fl. 64):
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-008.380 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000437/2007-95

Lançamentos
Vlr. Lançado
Taxa %
Vlr. Aprop. Observação
SC Salários
368.650,11
100,00
368.650,11 Conta Contábil n.450006-7 - Salários e Ordenados
SC Salários
8.509,03
100,00
8.509,03 Conta Contábil n.450023-7 - Adicional Noturno
SC Salários
26.660,48
100,00
26.660,48 Conta Contábil n.450024-5 - Adicional Periculosidade
SC Salários
61.269,75
100,00
61.289,75 Conta Contábil n.450041-5 - Horas Extras
SC Salários
22,25
100,00
22,25 Conta Contábil n.450042-3 - Prêmios
SC Salários
-493.998,32
100,00
-493.998,32 Valores Já Apurados Através de FP e GFIP
SC Salários
845.755.98
100,00
845.755,98 Conta Contábil n.290603-1 - Ajuste de Exercícios Anteriores
SC Salários
21.738,50
100,00
21.738,50 Conta Contábil n.290603-1 - Ajuste de Exercícios Anteriores
SC Salários
-363.122,34
100,00
-363.122,34 Valores Já Apurados Através de FP e GFIP
Total aprop. no Item: 01 - SC Empreg/avulso
475.505,44
Percebe-se, à evidência, que todos os demais valores que compuseram a base de
cálculo da competência de 12/2002 tiveram suas fontes bem descritas. Em relação ao valor de R$
363.122,34 apontado pelo recorrente, tratou-se de dedução da base de cálculo porque foi objeto
de tributação na Notificação de Lançamento Debcad no 35.657.914-0 que teve por base os
valores das folhas de pagamento e das Gfip.
Ao contrário do que afirmou o recorrente, vê-se claramente que as horas extras,
obtidas na respectiva conta contábil, somaram R$ 61.289,75, diante de um montante de salários e
ordenados de R$ 368.650,11. Não existe a relação de 112% por ele apontada. Ainda que
existisse, isso não seria, isoladamente, prova alguma de que os valores estariam incorretos,
mesmo que a relação fosse incomum. Isso porque, obviamente, a hora extra tem valor maior do
que a hora comum, e se for noturna será ainda maior; por isso, matematicamente, se o conjunto
de trabalhadores fizer um número expressivo de horas extras, essa rubrica superará a de salários
e ordenados.
Quanto ao valor de R$ 845.755,99, como bem explicado alhures, tratou-se de erro
contábil, pois referem se a valores que deveriam ter sido registrados em outubro, novembro e
dezembro de 2002 e, como bem afirmou o próprio recorrente, seriam relativos a férias e
respectivo adicional, parcelas que integram o salário de contribuição, como determinado pelo
STF no Tema 985.
3.7
DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA NO CÁLCULO DA MULTA
O recorrente se insurgiu contra a decisão recorrida, no que concerne ao cálculo da
multa, por entender que a hipótese mais favorável seria a aplicação do 35-A da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, em substituição ao revogado art. 35 da mesma lei, que foi o fundamento
deste lançamento.
Registro que não é permitido, a este colegiado, promover decisão ultra petita, pois
o limite da decisão é o pedido. Isso porque, no meu entender, em se tratando de obrigação
principal, a multa aplicável seria a menor entre a prevista entre a redação do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, dada pela Lei no 9.876, de 1999, e a que foi dada pela Lei no 11.941, de 2009,
que remete ao art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Dou, pois, provimento ao recurso na matéria para determinar o cálculo da multa
tal e qual solicitado pelo recorrente, ou seja, com base no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2002-008.380 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18108.000437/2007-95

Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo dos documentos
apresentados extemporaneamente em face da preclusão, afastar as preliminares e dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento relativo aos fatos geradores
acontecidos até 01/2000, inclusive, e determinar o cálculo da multa com base no art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 2068
DF CARF MF
Original